Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR MILITAR DO RIO DE JANEIRO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. VEDAÇÃO DE DESCONTOS DÚPLICES NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. LANÇAMENTO FUTURO QUE TEVE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. MESMO DIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTO NA FORMA SIMPLES ADMITIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando a apelação expressamente enfrenta os pontos específicos da fundamentação da sentença recorrida.
2. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação que restou sedimentada pela edição da Súmula 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2.1. Na hipótese, o consumidor alega violação a TAC firmado entre o Estado pagador e a instituição financeira com a qual possui empréstimos consignados. O lançamento futuro realizado na conta corrente do autor foi imediatamente restituído, razão pela qual ausente prejuízo capaz de gerar indenização material por descumprimento do TAC.
3. O desconto simples e em uma única vez, quando não realizado anteriormente pelo ente pagador, não configura violação legal ou infralegal.
4. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.